Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSENTE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.
2. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente dispositivos legais invocados, bem como questões relativas à isenção de imposto de renda por cardiopatia grave e à restituição do indébito.
3. Requer o suprimento dos alegados vícios, com a consequente modificação do resultado do julgamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.
4. Em síntese, a parte embargante afirma que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes constantes do recurso inominado, qual seja, a violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
7. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, são cabíveis embargos declaratórios contra acórdãos quando verificada alguma das hipóteses legalmente previstas. Recurso conhecido.
8. No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as teses recursais, enfrentando os pontos necessários à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.
9. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), não há obrigação de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa.
10. A pretensão do embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma Recursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
11. Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que a mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a matéria foi devidamente analisada. Ademais, conforme orientação do FONAJE (Enunciado 125), não são cabíveis embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.